Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-86.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007082-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS - CPF: 002.801.091-48 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O registro
indevido
de
gravame
financeiro no prontuário de automóvel junto ao Departamento Estadual de Trânsito gera responsabilidade imaterial por parte da instituição bancária pelos prejuízos morais causados ao consumidor,
devendo, no entanto, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007082-86.2017.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral
ajuizada por
PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento.

Ainda, condenou o banco requerido/apelante na obrigação de fazer correspondente à baixa do gravame, bem como ao pagamento das taxas junto ao DETRAN/MT para exclusão da aludida restrição, no prazo de 15 dias, confirmando, ainda, os efeitos da tutela concedida.

Além disso,
diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios arbitrados, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento).

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente aduz que o presente feito deve ser suspenso, conforme diretriz estabelecida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, visto que se enquadra no Tema 1.078 do STJ.

Assevera que
“no caso vertente denota-se facilmente a ausência de responsabilidade civil do banco recorrente, uma vez que o mesmo não praticou qualquer ato ilícito causador de dano moral suficiente a ensejar a aludida responsabilidade”
(sic).

Sustenta que
“todo e qualquer suposto dano experimentado somente se deu por culpa do recorrido, que deixou de efetuar a comunicação perante o DETRAN-MT, excluindo-se a responsabilidade do recorrente por qualquer reparação pleiteada”
(sic).

Defende que
“demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco réu quanto ao dano moral reivindicado pelo recorrido, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade, qual seja ausência de ato ilícito, devendo ser indeferida a pretensão indenizatória”
(sic).

Diz que “
o demandante não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais”
(sic).

Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos.

Com base nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos mencionados termos (Id. 114401969).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 114401974).

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 114855983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral
em desfavor da
BANCO BRADESCO S/A
, sob a alegação de que
é legítima proprietária do veículo caminhão cavalo/trator da Marca/Modelo 315261 SCANIA/G380 A4x2, Ano/Modelo 2008/2008, Placa MEC3824 e, no intuito de obter o licenciamento do veículo dirigiu-se até o DETRAN, contudo, o órgão de trânsito negou emitir o documento ao argumento de que o veículo se encontrava alienado junto ao Banco réu, efetuado em 05.08.2013, em razão de suposta venda à empresa Proeste Transportes Ltda.

Ressalta que tal venda jamais ocorreu, e a autora desconhece a alienação, inclusive notificou o réu no intuito de sanar a pendência, porém o demandado vem se mantendo inerte.

Informa que o veículo está impedido de transitar por falta do documento de porte obrigatório, o que vem causando prejuízos amargos à autora, uma vez que o veículo destina-se a geração de renda para a subsistência de sua família.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais),
bem como na obrigação de fazer correspondente à baixa do gravame e ao pagamento das taxas junto ao DETRAN/MT para exclusão da aludida restrição, no prazo de 15 dias, confirmando, ainda, os efeitos da tutela concedida.

O apelante pretende a improcedência da pretensão ou a redução da indenização fixada a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente rechaço o pedido de suspensão do processo em razão do tema 1078 do STJ, uma vez que o teor do debate do tema em questão na Corte Superior é o atraso na baixa do gravame de alienação, fato diverso do objeto deste litígio, em que se discute o ato ilícito praticado pelo apelante ao inserir gravame em favor de terceiro, sem que tal veículo jamais tenha sido vendido para aquele terceiro.

De mais a mais, o tema 1078 fora julgado definitivamente em 30/11/2021, com trânsito em julgado em 11/02/2022, não havendo se falar em suspensão do presente feito.

Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos o registro de gravame de alienação fiduciária a terceiro informado pelo banco promovido (Id. 114401974).

O art. 373 do CPC estabelece que “
o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Esclareço que não restou comprovado pelo banco, por qualquer meio, a legitimidade do gravame e a ocorrência da avença, por isso a restrição é indevida.

E o art. 14 do CDC determina que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste feito, a irregularidade praticada perdurou por mais de quatro anos e a autora/apelada não conseguiu solucionar a questão administrativamente, posto que, apesar de ter notificado extrajudicialmente o banco (Id. 114401473), não houve solução ao imbróglio. Assim, é evidente o dano moral suportado pela parte autora, que, por conseguinte, faz jus à indenização.

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, de fato, se mostra excessivo, pelo que deve ser reduzido para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
que se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

É este, aliás, o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELADO COMO FIADOR –
GRAVAME INFUNDADO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de financiamento de veículo por falsário utilizando nome de terceiro, com gravame em garantia, gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à sua atividade
.

Se o montante indenizatório fixado está acima do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser reduzido.
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 23032/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27.04.2016, DJE 29.04.2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A necessidade de o proprietário do veículo socorrer-se do judiciário para liberar o gravame indevido do veículo, a fim de concretizar a negociação de seu interesse; além da necessidade da analise do pleito de indenização por dano moral; determina seja afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida. A instituição financeira tem a obrigação de se diligenciar para repelir a ocorrência de fraudes na contratação dos seus serviços, devendo responder pelos danos causados. Em se tratando de gravame indevido, o qual restou afastado somente mediante a determinação judicial; a existência do prejuízo se presume, mediante a simples efetivação do ato antijurídico, inobstante a prova do dano moral dela resultante.

O valor do dano moral deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, de forma que se mostra imperioso a redução do quantum da indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”
(TJ-MT – APL: 00019259620158110010 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/05/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022